Tribunal: TJDFT
Processo: 0751095-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERASAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. FACULDADE DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de inscrição do nome do executado no sistema SERASAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode ser compelido a determinar a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes (SERASAJUD), à luz do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, quando não demonstrada a impossibilidade de o credor promover a medida por iniciativa própria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 782, § 3o, do CPC prevê que o juiz pode, a requerimento da parte, determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, configurando-se como faculdade e não como imposição judicial automática.
4. A inscrição em cadastros de inadimplentes pelo Judiciário constitui medida de caráter excepcional e supletivo, cuja aplicação depende da demonstração, pelo exequente, de que a dívida não está previamente registrada e de que não dispõe de meios próprios para efetivar tal medida.
5. O entendimento do STJ no Tema 1026 — que reconhece o caráter impositivo da medida nas execuções fiscais — não se aplica às execuções cíveis comuns, em que prevalece a iniciativa do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes pelo Judiciário, prevista no art. 782, § 3o, do CPC, tem natureza supletiva e excepcional.
2. Cabe ao exequente comprovar que a dívida não está previamente registrada e que não possui meios próprios para efetuar a inscrição extrajudicial.
3. Não demonstrados tais requisitos, é legítimo ao magistrado indeferir o pedido de inscrição judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.814.310/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 24.02.2021 (Tema 1026); TJDFT, Acórdão 2031494, 0718754-06.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j.06.08.2025, DJe 20.08.2025; AGI 0734037-06.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.”